Tribunal: STF
Processo: ARE 1566766
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual negado provimento à apelação interposta pela acusação e mantida sentença absolutória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM. ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    Motivação da abordagem que não foi suficientemente esclarecida. Relato dos policiais divergentes, afora a descrição distinta feita na denúncia. Ausente justa causa para abordagem. Para justificar a busca pessoal, deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitam aos agentes suspeitar que o réu esteja na posse de objetos ilícitos, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova e seus desdobramentos. Sentença mantida. 



    APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA” (fl. 5, e-doc. 215).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados (e-doc. 234).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público alegou contrariedade ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República. 



    Argumentou que, “no caso, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança, pois, conforme a realidade fática delineada pelo Tribunal estadual, o recorrido encontrava-se em local conhecido pelo comércio de drogas e, ao avistar policiais militares, alterou seu comportamento de forma injustificada, sendo que ‘o policial Jehan referiu que o comportamento suspeito consistiria na dispensa, pelo réu, da sacola que portava, enquanto Otávio disse que o acusado estava do lado esquerdo do veículo e foi para o outro lado do carro, encarando a viatura’” (fl. 6, e-doc. 243).



    Sustentou que “emerge induvidosa a contrariedade ao artigo 5º, caput, e artigo 144, § 5º, da Constituição Federal diante da limitação às funções dos órgãos de segurança pública na preservação da ordem pública mediante a repressão à atividade criminal” (fl. 12, e-doc. 243).



    Pediu “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido para que seja afastada a declaração de nulidade da busca pessoal, determinando-se o prosseguimento do julgamento da apelação do Ministério Público” (fl. 12, e-doc. 243).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 255).



    No agravo, o agravante realça que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundada suspeita e da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento extensivo – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 8, e-doc. 268).



    Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 14, e-doc. 268).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, requerendo-se seja reconhecida a validade das provas decorrentes da busca pessoal.



    6. Consta da denúncia que o agravado “trazia consigo, para fins de traficância, 34 (trinta e quatro) porções de maconha, pesando, aproximadamente, 123g; 55 (cinquenta e cinco) ependorfs de cocaína pesando, no total, 37g; e 27 (vinte e sete) porções de crack pesando, no total, 8g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar” (fl. 1, e-doc. 4), e que “opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, ao entrar em luta corporal com policiais militares após ter recebido voz de prisão” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em 24.6.2024, o juízo da Sétima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, na Ação Penal n. 5019536-78.2022.8.21.0001, julgou “IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu RICHER FARIAS CABRAL dos crimes de tráfico de drogas e resistência que lhe foram imputados na denúncia, o que faço, respectivamente, com fundamento no art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 172). 



    Contra a sentença a acusação interpôs apelação, na qual “[s]ustentou a regularidade da abordagem policial e a licitude das provas colhidas. Defendeu a suficiência probatória a ensejar a condenação do réu aos delitos de tráfico de drogas e de resistência ao ato policial. Requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão, para condenar o réu, nos termos da denúncia” (fl. 1, e-doc. 215).



    Em 26.11.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação do Ministério Público, pelos seguintes fundamentos:



    “Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal, ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’ (...)



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado e seus posteriores desdobramentos. 



    Constou do boletim de ocorrência, que registrou a apreensão, o seguinte: 



    Em patrulhamento de rotina, a guarnição visualizou um indivíduo suspeito parado próximo a um Veículo em um local conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Dada a voz de abordagem ao indivíduo e em revista pessoal foi localizada dentro da bolsa que o mesmo portava, 55 e ependorfs de cocaína, 34 porções de maconha e 27 porcões de crack. No momento em que foi dada a voz de prisão ao mesmo ele deferiu palavras de baixo calão ‘não vai me algemar brigadiano pau no cu’ e entrou em luta corporal com a guarnição. Momento em que foi necessário o uso moderado da força para contê-lo. Algemado conforme súmula vinculante número 11 do STF. Populares se dizendo parentes do indivíduo se aglomeraram próximo ao local e começaram a investir contra a equipe sendo necessário o pedido de apoio junto à rede de rádio após o apoio chegar os mesmos se evadiram do local, não sendo possível a identificação após efetuado a prisão em flagrante do indivíduo foi conduzido a 3º DPPA para os trâmites pertinentes. 



    Já a prova oral examinada pelo Em. Juiz de Direito, Dr. João Luis Pires Tedesco, constou como segue:



    O policial militar JEHAN DEILON CHEPA DE VARGAS relatou que, além da presente situação, realizou a prisão do acusado em outras ocasiões, por porte e tráfico de drogas. Tocante aos fatos, narrou que estavam em patrulhamento quando visualizaram o acusado apoiado num veículo vermelho com um pacote na mão, o qual, ao visualizar a guarnição largou o pacote ao chão. Ato contínuo, abordaram o acusado, que resistiu à abordagem. Referiu que no pacote continha a materialidade apreendida, maconha, crack e cocaína. Mencionou que o acusado verbalizou em desfavor dos agentes palavrões, e, ao tentar se esquivar da prisão, agrediu seu colega de farda, com socos na costela. Disse que populares se aproximaram e também xingaram a equipe policial com palavrões, e, tiveram que pedir apoio para proteção dos agentes. Mencionou que o réu é conhecido dos policiais e ao avistar a guarnição fez menção de esquivar-se do local, por isso, o abordaram. Relatou que devido a proximidade dos populares – que se diziam familiares do acusado, que os ameaçavam com palavrões e arremessos de pedras, os agentes deixaram de verificar a situação do veículo que o acusado estava escorado (evento 60, VÍDEO2).



    O policial militar, OTÁVIO WILLIAM VINICIUS DE ANDRADE GAZINÊO, ao contrário de seu colega, afirmou conhecer o réu somente desta ocorrência. Relatou que estavam fazendo patrulhamento de rotina, na rua Banco Inglês, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizam o acusado escorado em um veículo e com uma bolsinha a tiracolo, o qual mudou de direção, estava no lado esquerdo do veículo e foi para o outro lado do carro encarando a viatura, despertando a suspeita pela sua conduta. Informou que foi o responsável pela revista pessoal no réu, o qual resistiu à abordagem e xingou o depoente com palavrões. Referiu que as drogas – crack, maconha e cocaína – foram localizadas na sacolinha/bolsinha do acusado. Mencionou que os populares começaram a se aproximar e a xingar os policiais. Afirmou que o réu lhe deu dois socos na costela, tentou derrubar os policiais, mas conseguiram detê-lo e algemá-lo (evento 78, VIDEO2).



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa.



    Percebe-se que a narrativa dos policiais converge apenas quanto ao fato de que estavam em diligência de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de droga, quando encontraram o réu apoiado em um veículo, com uma bolsa à tiracolo.



    Quanto às razões para a abordagem, constata-se que as autoridades forneceram relatos bastante dissonantes, uma vez que o policial Jehan referiu que o comportamento suspeito consistiria na dispensa, pelo réu, da sacola que portava, enquanto Otávio disse que o acusado estava ‘do lado esquerdo do veículo e foi para o outro lado do carro, encarando a viatura’.



    A divergência nos relatos, somada ao fato de que ambas as condutas descritas pelas autoridades não constaram do registro em sede policial, coloca em xeque a narrativa acusatória, levantando dúvidas em relação a como os fatos realmente se deram.



    Assim, partindo apenas dos elementos com relação aos quais há convergência nos relatos, percebe-se que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação afim que justificasse concretamente a abordagem do acusado, tendo esta decorrido apenas do fato de estar parado em suposto ponto de tráfico.



    Quanto ao ponto, destaca-se que a questão relativa a se tratar de ‘conhecido ponto de tráfico’ não pode ser presumida, devendo haver comprovação quanto ao fato nos autos.



    Ausente fundada suspeita para a sua abordagem, o resto da ação policial resta contaminada pela nulidade por derivação” (fls. 2-3, e-doc. 215).



    7. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal somente depois de fundadas razões para suspeitar da prática de crime pelo agravado e que a busca pessoal resultou na apreensão de “55 eppendorfs de cocaína, 34 porções de maconha e 27 porções de crack” (fl. 2, e-doc. 215).



    Consta do boletim de ocorrência, transcrito no acórdão recorrido, que, “em patrulhamento de rotina, a guarnição visualizou um indivíduo suspeito parado próximo a um Veículo em um local conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Dada a voz de abordagem ao indivíduo e em revista pessoal foi localizada dentro da bolsa que o mesmo portava, 55 e eppendorfs de cocaína, 34 porções de maconha e 27 porcões de crack. No momento em que foi dada a voz de prisão ao mesmo ele deferiu palavras de baixo calão ‘não vai me algemar brigadiano pau no cu’ e entrou em luta corporal com a guarnição. Momento em que foi necessário o uso moderado da força para contê-lo” (fl. 2, e-doc. 215).



    Os policias militares Jehan Deilon Chepa de Vargas e Otávio William Vinícius de Andrade Gazinêo, responsáveis pela apreensão das drogas, foram unânimes ao relatar que estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o agravado escorado em um carro com uma bolsa. Segundo narra o policial Jehan, o agravado fez menção de fuga ao perceber a viatura policial, o que gerou suspeitas. Durante a abordagem, o agravante resistiu de forma violenta e proferiu diversos xingamentos aos policiais. 



    Vale ressaltar que, enquanto o policial Otávio William Vinícius de Andrade Gazinêo descreve que, ao avistar a viatura policial, o agravado “estava no lado esquerdo do veículo e foi para o outro lado do carro” (fl. 3, e-doc. 215), mudando de direção, seu colega, Jehan Deilon Chepa de Vargas, afirma que o agravado “fez menção de esquivar-se do local” (fl. 2, e-doc. 215). Não se pode dizer que são relatos divergentes, mas apenas que o policial Jehan interpretou como fuga o fato de ter o agravado mudado de posição, em relação ao veículo em que se apoiava, quando avistou a viatura policial.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    As informações do processo revelam ter havido elementos fáticos que justificaram a atuação policial. 



    Na espécie, a busca pessoal está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para a) cassar o acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento à Apelação Criminal n. 5019536-78.2022.8.21.0001, interposta pelo Ministério Público; b) determinar a remessa dos autos eletrônicos ao juízo da Sétima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, para que proceda ao julgamento da Ação Penal n. 5019536-78.2022.8.21.0001, considerando válidas as provas obtidas durante a busca pessoal, nos termos da fundamentação.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Sétima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5019536-78.2022.8.21.0001) e à Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relatora da Apelação Criminal n. 5019536-78.2022.8.21.0001, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora